Tribunal: TCU
Processo: 000.806/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4530/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Dinamo Networks - Serviços, Desenvolvimento e Participações em Consórcios ou Empresas Ltda., por meio do qual requer a reforma do Acórdão 2354/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que, por meio do referido acórdão (peça 24), o TCU não conheceu de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 2022/03617, sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, considerando que a empresa Dinamo Networks - Serviços, Desenvolvimento e Participações em Consórcios ou Empresas Ltda. não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 146, 282, 285, caput , e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Dinamo Networks - Serviços, Desenvolvimento e Participações em Consórcios ou Empresas Ltda. 1. Processo TC- Processo 000.806/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Dinamo Networks - Servicos, Desenvolvimento e Participacoes Em Consorcios Ou Empresas Ltda. (17.423.726/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: André Puppin Macedo (12004/OAB-DF), representando Dinamo Networks - Servicos, Desenvolvimento e Participacoes Em Consorcios Ou Empresas Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.